Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a inclusão do auxílio alimentação, auxílio transporte e GMOV na base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia, bem como a condenação em quantia certa do valor correspondente e à correção monetária incidente desde a data do reconhecimento pela Administração do direito à conversão e o efetivo pagamento. Recurso do réu visa à reforma, em parte, da sentença que julgou o pedido procedente, em parte, impugnando apenas o ponto relativo à parcela de GMOV.
2 – IRDR 18. Não se discute no processo se a Gratificação de Movimentação – GMOV alcança o servidor residente fora do Distrito Federal. A controvérsia instaurada na vertente restringe-se em se examinar se é possível (ou não) a inclusão da vantagem na base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia, de modo que não se submete à determinação judicial contida no incidente admitido de sobrestamento do curso de todos os processos que tratam da matéria.
3 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Gratificação de Movimentação. Caráter transitório. Seguindo o precedente do Acórdão 1261124 do TJDFT, que reconheceu caráter transitório à Gratificação de Movimentação (GMOV), esta Turma entendeu que a GMOV tem caráter permanente e reconheceu como integrante da base para conversão da licença especial não gozada em pecúnia (Acórdão 1332937). Todavia, em melhor exame da matéria, percebe-se que a Lei n. 318/1992 traz requisitos específicos para a percepção da GMOV, como residir fora da região administrativa em que atua (faixa de 10%) ou residir fora da região de Planaltina ou Brazlândia ou em área rural (faixa de 15%). Não há, neste quadro, como afastar o caráter propter laborem da vantagem. Neste sentido, precedentes da 1a (Acórdão 1273571) e da 7a Turmas Cíveis do TJDFT (Acórdão 1302227) e da 3a. Turma Recursal (Acórdãos 1331737, 1318999). Embora a GMOV integrasse a remuneração do servidor antes da aposentadoria, diante do caráter transitório da verba, não se mostra possível incluí-la na base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. Recurso a que se dá provimento para excluir da condenação o valor relativo à GMOV e reduzir o valor fixado para R$ 4.339,50.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E